Tribunal: STF
Processo: Rcl 8637
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-05-16
Data de publicação: 2013-05-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.770/DF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O ato reclamado não guarda identidade material com as decisões tidas como afrontadas. Precedentes.



    II - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio. Precedentes. 



    III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.